Tribunal: TJSP
Processo: 2283586-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Pedido de gratuidade - Decisão de primeiro grau que determina a juntada de documentos para a comprovação do direito ao benefício, sob pena, em caso de inércia, de indeferimento do pedido, bem como o recolhimento da contribuição à Carteira de Previdência dos Advogados, por não estar

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Pedido de gratuidade - Decisão de primeiro grau que determina a juntada de documentos para a comprovação do direito ao benefício, sob pena, em caso de inércia, de indeferimento do pedido, bem como o recolhimento da contribuição à Carteira de Previdência dos Advogados, por não estar inserida na isenção atinente à gratuidade da justiça - Agravo interposto pela autora - Declaração de insuficiência de recursos que não acarreta o automático deferimento - Omissão de informações acerca das condições econômicas - Impossibilidade não verificada de a interessada arcar com o pagamento das custas processuais - Concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal, na forma e sob as penas do artigo 102 do Código de Processo Civil - Agravo desprovido, com observação